Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-19.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: direito penal. apelação criminal. Furto qualificado. Cabos de transmissão de dados. Suficiência probatória. Dosimetria da pena. Agravante do art. 62, IV, do Código Penal. reincidência. regime fechado. prisão preventiva. requisitos preenchidos. Recursos não providos.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pela Defesa contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime de furto qualificado (155, § 4o, IV, do CP).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; e, (ii) se a dosimetria da pena foi fixada corretamente.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos recorrentes, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

4. Na primeira fase da dosimetria, é possível a aplicação de diferentes critérios, como, a título de exemplo, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas para o tipo penal, ou ainda a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial desfavorável.

5. Se o crime foi cometido mediante promessa de recebimento de drogas e pagamento, cabível a imposição da agravante do art. 62, inciso IV, do código Penal.

6. Se o réu é reincidente e teve diversas circunstâncias judiciais negativadas, justifica-se a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena.

7. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após a condenação em regime semiaberto, desde que estejam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a medida esteja devidamente fundamentada, conforme entendimento do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos e não providos.